Tribunal: TJES
Processo: 0000592-72.2016.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000592-72.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANE VIEIRA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: GERALDO DE ASSIS FERREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO ORDINÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE –
VALOR ESTIMÁVEL
–
RECURSO
CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
O Código de Processo Civil disciplina que os honorários sucumbenciais são devidos pelo vencido à parte vencedora, razão pela qual o proveito econômico passível de ser utilizado como base de cálculo da verba honorária é aquele obtido pela parte vencedora, sendo sobre esse montante estipulado o percentual de honorários que deve ser pago pela parte vencida.

2
.
No caso dos autos, ambos os litigantes foram, em parte, vencedores e vencidos, na proporção de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento). Ainda que, em comparação com o valor total atribuído à causa, o montante no qual os apelantes sagraram-se perdedores seja de pequena monta, não é irrelevante ao ponto de se reconhecer a sucumbência mínima, uma vez que foram formulados somente dois pedidos, e apenas um deles, principal e de maior monta, acolhido.

3.
Sendo, o apelado, vencido no pedido de rescisão contratual e retorno ao estado anterior à avença, o percentual de honorários advocatícios a ser pago por ele deve recair justamente sobre o proveito econômico obtido pelos ora apelantes. No entanto, a verba a ser recebida pelos patronos do apelado, e paga pelos apelantes, não deve recair sobre o proveito econômico obtido por eles próprios, mas, em regra, sobre a rubrica na qual a parte contrária restou vencedora,
in casu
, no pedido de indenização por danos materiais.

4.
Nota-se que, ainda que o contrato rescindido não tenha expresso toda a monta que seria utilizada para quitar os imóveis dos apelantes, eis que parte do pagamento seria realizado através de permuta, esse montante, correspondente ao proveito econômico, é estimável, sendo condizente o valor contido na exordial, R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais). Da mesma forma, o pedido indenizatório não acolhido, correspondente ao proveito econômico do réu/apelado, consta expressamente na exordial, R$ 21.450,00 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta reais). Nesse sentido, merece parcial reforma a sentença de origem, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados em desfavor do apelado na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos apelantes (R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais)) e em desfavor dos apelantes na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelado (R$ 21.450,00 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta reais)).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e, assim, fixar os honorários sucumbenciais em desfavor do apelado na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos apelantes (R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais)) e em desfavor dos apelantes na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelado (R$ 21.450,00 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta reais)), nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GEOVANE VIEIRA DE OLIVEIRA
e SONIDEIA LILIAN FALQUETO DE OLIVEIRA
,

contra r. sentença de fls. 250/253, integrada pela decisão de fls. 266/267, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, nos autos da ação ordinária ajuizada por eles em face de
GERALDO DE ASSIS FERREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de determinar a rescisão do contrato e tornar definitiva a tutela provisória de urgência a seu tempo deferida.

Outrossim, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, devendo o requerido arcar com 70% (setenta por cento) do valor e os autores com 30% (trinta por cento), bem como fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atribuindo o quantitativo de 07% (sete por cento) aos patronos dos autores, a ser pago pelo demandado, e 03% (três por cento) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADESPES), a ser pago pelos autores.

Em suas razões recursais, colacionadas às fls. 270/273, os apelantes alegam, em síntese, que: I) “
a fixação tal qual determinada em sentença, ne
m
de longe observou o princípio da proporcionalidade, impondo aos Autores a condenação em honorários sucumbenciais na monta de R$ 17.456,82 (dezessete mi
l
quatrocentos e cinquenta seis reais e oitenta dois centavos), cujo valor por pouco se equipara ao valor do pedido em que foram vencidos
” (fl. 271); II) “
os Autores, ora Apelantes, fora
m
vencedores no pedido principal cujo valor ultrapassa R$ 400.000,00 (quatrocentos mil rea
i
s), e foram vencidos no pedido indenizatório de R$ 21.450,00 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais), o que corresponde a 5,2% (cinco vírgula dois por cento) do valor da causa
” (fl. 271); III) “
ínfimo o valor sobre o qual foram vencidos os Autores, não sendo razoável impor aos mesmos o ônus de pagar honorários sobre todo o valor causa
” (fl. 272); IV) “
o corret
o
e justo seria que os Autores fossem condenados no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre a pedido indenizatório em que foram vencidos, e o Requerido em percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) s
o
bre o restante dos pedidos no qual foi derrotado
” (fl. 272).

De fato, denota-se da exordial da ação ordinária que os apelantes pretendiam a resolução do contrato de permuta entabulado entre as partes, com o restabelecimento do
status quo ante
, bem como indenização a título de lucros cessantes sobre os imóveis envolvidos na transação.

Ao final, a pretensão restou parcialmente acolhida, tendo o magistrado rechaçado o pedido indenizatório.

O Código de Processo Civil vigente estabelece uma gradação de parâmetros para fixação dos honorários advocatícios, figurando em primeiro lugar o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

No caso dos autos, inexiste valor de condenação,
mas o proveito econômico é estimável
, sendo que o proveito econômico obtido pelos
autores/apelantes
corresponde ao
montante do objeto do contrato rescindido
e o proveito econômico do
réu/apelado
ao
montante da indenização não acolhida.

Essa premissa é importante, porque o Código de Processo Civil disciplina que os honorários sucumbenciais são devidos pelo vencido à parte vencedora, razão pela qual o proveito econômico passível de ser utilizado como base de cálculo da verba honorária é aquele obtido pela parte vencedora, sendo sobre esse montante estipulado o percentual de honorários que deve ser pago pela parte vencida.

Ambos os litigantes foram, em parte, vencedores e vencidos, na proporção de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento).

Ainda que, em comparação com o valor total atribuído à causa, o montante no qual os apelantes sagraram-se perdedores seja de pequena monta, não é irrelevante ao ponto de se reconhecer a sucumbência mínima, uma vez que foram formulados somente dois pedidos, e apenas um deles, principal e de maior monta, acolhido.

Superado esse ponto, merece, contudo, acolhimento a tese subsidiária defendida pelos recorrentes.

Isto porque, sendo o apelado vencido no pedido de rescisão contratual e retorno ao estado anterior à avença, o percentual de honorários advocatícios a ser pago por ele deve recair justamente sobre o proveito econômico obtido pelos ora apelantes. No entanto, a verba a ser recebida pelos patronos do apelado, e paga pelos apelantes, não deve recair sobre o proveito econômico obtido por eles próprios, mas, em regra, sobre a rubrica na qual a parte contrária restou vencedora,
in casu
, no pedido de indenização por danos materiais.

Nota-se que, ainda que o contrato rescindido não tenha expresso toda a monta que seria utilizada para quitar os imóveis dos apelantes, eis que parte do pagamento seria realizado através de permuta,
esse montante, correspondente ao proveito econômico, é estimável
, sendo condizente o valor contido na exordial,
R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais).

Da mesma forma,
o pedido indenizatório não acolhido
, correspondente ao
proveito econômico do réu/apelado,
consta expressamente na exordial, R$ 21.450,00 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Nesse sentido, merece parcial reforma a sentença de origem, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados em desfavor do apelado na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos apelantes (R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais)) e em desfavor dos apelantes na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelado (R$ 21.450,00 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e, assim, fixar os honorários sucumbenciais em desfavor do apelado na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos apelantes (R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais)) e em desfavor dos apelantes na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelado (R$ 21.450,00 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta reais)).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria